Tribunal: TJMT
Processo: 1030894-56.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030894-56.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Ameaça (art. 147)]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 066.085.698-07 (ADVOGADO), ROBSON SILVA SOARES - CPF: 065.875.083-67 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 066.085.698-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE VALENTIM DE JESUS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. INJÚRIA. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CENAS DE SEXO/PORNOGRAFIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 1
) NEGATIVA
DE AUTORIA.
NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE FASE PROCESSUAL PARA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NO HC. ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT. PEDIDO EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.
2) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
OFENSA AO ART. 313 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA/PSÍQUICA DA VÍTIMA. ENUNCIADO Nº 29 FONAVID. FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
ESCORREITA.
3) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO. ENUNCIADO Nº 43 TCCR/MT.
4) FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.
INSUFICIÊNCIA.
HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO.

5) OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
.

INOCORRÊNCIA. NATUREZA DIVERSA DAS PRISÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
ORDEM
EXTINTA PARCIALMENTE
E NO REMANESCENTE
DENEGADA.

CONSONÂNCIA

PARCIAL
COM O PARECER DA PGJ

1. Inviável geralmente analisar tese de negativa de autoria em
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus
que
,
embora mereça ser conhecida em face do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, eis, que
não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, a Ação Constitucional
não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção, próprias do processo de conhecimento, a teor do Enunciado nº. 42 TCCR/TJMT, por isso, extingue-se o pedido sem análise do mérito.

2.

Evidenciada a necessidade de imposição da medida cautelar extrema, em razão da gravidade concreta dos fatos delituosos e da periculosidade do paciente, notadamente, para a garantia da ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, resta inviável a revogação da custódia cautelar, quando a vítima relata como no caso sob análise, que o paciente já a agrediu por diversas vezes e mesmo distante, ele a ameaça de morte, bem como a persegue constantemente, mediante divulgação de fotos íntimas em rede social. (Enunciado 29 FONAVID)

3.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema de privação da liberdade, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a cautela extrema estiver justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade em meio social do paciente, indicando que providências menos gravosas seriam insuficientes ou inadequadas para acautelar a ordem pública e preservar a integridade física e psíquica da vítima.

5.

A prisão preventiva nos casos de violência doméstica não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas à finalidade de assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas. Lado outro, é inviável, em sede de
habeas corpus
conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, sendo ainda completamente contrário à regra processual atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de concessão
liminar
, impetrado em favor de
Robson Silva Soares
, contra suposto ato coator atribuído ao
MM. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Várzea Grande/MT
, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do
Pedido de Prisão Preventiva
nº 1024795-64.2023.8.11.0002, à conta da suposta autoria dos crimes de
Ameaça
(art.147,
caput
do CP);
Injúria
(art. 140 do CP);
Divulgação de Fotos de Sexo/Pornografia
(art. 218-C do CP);
Perseguição
(art. 147-A do CP). (Id. 194273257)

Após contextualizar os fatos, o paciente
nega a prática do crime
e sustenta que as alegações da vítima estão em desconformidade com a realidade dos fatos.

Diz que, na verdade, a relação do ex-casal era conflituosa, sendo que no mês de setembro/2023
, “o genitor da sua ex-companheira (Eliane Valentim de Jesus Santos), alvejou e feriu a tiros o paciente e desde esta ocorrência, o paciente passou a ter contato com sua ex-companheira apenas por telefone”.

Aduz a
ausência dos requisitos e pressupostos legais da medida extremada
, ao argumento de que o paciente, em liberdade, não oferecerá riscos à ordem pública, bem como a violação ao
princípio da homogeneidade e proporcionalidade.

Por fim, ressalta que o paciente
tem bons antecedentes criminais, ocupação lícita e endereço fixo
; c
om base nesses argumentos, pleiteou a
concessão da ordem
, em liminar cumulada com
medidas cautelares alternativas ao cárcere
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (Id. 196713671).

Anexou documentos (Id. 196713672).

Os autos foram
distribuídos
para o
Des. Plantonista Rui Ramos Ribeiro
que deixou de apreciar a postulação vindicada

por entender não se tratar de hipótese de conhecimento dentro do plantão forense. (Id. 196732172)

A
liminar
foi
indeferida
(Id.

197508169
).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 197783160).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem,

conforme sumário que segue transcrito:
(Id 56872456)

“HABEAS CORPUS – INJÚRIA, AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CENAS DE SEXO/PORNOGRAFIA (ARTIGOS 140, 147, 147-A E 218- C, §1°, DO CÓDIGO PENAL) - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, CABENDO A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, ESPECIALMENTE PORQUE, EM CASO DE CONDENAÇÃO, O REGIME DE CUMPRIMENTO NÃO SERÁ O FECHADO, POR SER PRIMÁRIO – DESCABIMENTO – CONSTANTES AMEAÇAS CONTRA A VÍTIMA, SEUS FILHOS E DEMAIS FAMILIARES – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA A PROTEÇÃO DA VÍTIMA E SEUS FAMILIARES – A PENA A SER APLICADA NÃO PODE SER OBJETO DE PROGNÓSTICO E NÃO INTERFERE NA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, com relação aos argumentos da Defesa, no sentido de que o paciente não teria praticado os delitos na espécie, por conclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
Habeas Corpus
.

Nesse ponto, ressalto que, segundo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que corresponde a um mandamento constitucional
regulado no art. 5, inciso XXXV, a
“
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
.

Nesse aspecto, assevera
Fernando Capez
, em Curso de Processo Penal, 23ª Ed., Editora Saraiva, 2016, pg. 87-pdf que:

“A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, nem pode o juiz, a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei, escusar-se de proferir decisão (CF, art. 5º, XXXV; LINDB, art. 4º). É o Judiciário que profere, sobre o litígio, a última palavra”.

Logo, considerando a premissa
de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito,
conheço do pedido
.

Por outro lado, é
de trivial sabença, que o

rito do
Habeas Corpus
, ação de natureza mandamental,
tem como finalidade primordial a proteção do direito de locomoção do indivíduo, quando ameaçado por atos ilegais ou abuso de poder, conforme estipulado no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federa
l, “
cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória
" (AgRg no RHC n. 160.277/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Nessa linha de consideração, ressalto que para a análise da conduta do agente, é imprescindível o exame profundo das provas e
elementos de convicção, próprias da fase de conhecimento, fase em que se aprecia
prova sólida e conclusiva acerca da autoria delitiva
, e que inexiste no
Habeas
, eis, que nele a prova é pré-constituída devido ao rito que lhe é inerente tal seja o sumaríssimo.

Sobre o tema, inclusive, o
Enunciado nº. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, elucida que não “
se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Em razão de todo o exposto, conclui-se que o debate sobre o tema é incabível e extremamente precoce neste momento, e através da via eleita, pois, o HC,
não tem fase processual destinada a tais fins e
se reserva à ação penal originária.

Tendo isso como norte,

conheço
desta tese e
julgo-a extinta sem resolução do mérito
, nos termos do art. 160 do RITJMT,
in verbis: “Quando o pedido for manifestamente incabível (...), o Relator indeferi-lo-á liminarmente
”.

Prosseguindo,
o impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP na decisão invectivada.

Sem razão.

Consta dos autos que no dia
17.5.2023,
a vítima
Eliane Valentim de Jesus Santos
, procurou à delegacia de polícia relatando que conviveu maritalmente com a pessoa de
Robson Silva Soares

(paciente) pelo período de 4 anos, sendo que a partir do 3º ano, passou a sofrer ameaças, agressões físicas, verbais e psicológicas.

A ofendida narrou diversas situações em que
Robson
à submeteu e destacou que ele vem a perseguindo de forma reiterada; ameaçando-a; bem como ameaçando seus familiares de causar mal injusto e grave caso ela terminasse o relacionamento.

Diante do narrado pela ofendida, a autoridade policial
representou pela prisão preventiva,
destacando a gravidade dos fatos narrados e o perigo à vida da vítima, a qual vive amedrontada diante do mau causado a ela.

Com efeito, a autoridade coatora
decretou a prisão preventiva
destacando os
indícios suficientes de autoria, a garantia de integridade física e psicológica da vítima e gravidade do crime,
senão vejamos trechos da r. decisão:

“
Quanto à autoria e materialidade delitiva a evidenciar o “fumus commissi delicti”, nota-se do conjunto fático-probatório que há elementos suficientes que apontam a autoria delitiva dos crime em apuração (injúria, ameaça, perseguição, divulgação de cena de sexo e outros), consubstanciados na declaração da vítima, nas imagens e no boletim de ocorrência que indicam que o representado insiste em continuar perseguindo a ofendia, em razão de não aceitar o término do relacionamento e, por isso, faz constantemente ameaças de que irá matar, ceifar a vida de familiares da ofendia, para fazer ela sofrer e reatar o matrimonio. Com relação ao “periculum libertatis”, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica, ante a insistência do requerido na prática de delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher em desfavor da vítima, para restaurar a ordem pública, evitando que o representado reitere a prática delitiva (...) Acresço, ainda, que se demostra necessária a intervenção judicial, a fim de que haja efetividade às diretrizes da Lei Maria da Penha, que visa coibir, prevenir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo que, no presente caso, a
vítima declarou todo o seu pavor e o medo que possui em ralação ao requerido e, por conta desses sentimentos, não se sente mais segura nem mesmo em sua residência
” [...] Além disso, a prisão preventiva se justifica para a conveniência da instrução criminal, a fim de dar a segurança necessária para que a vítima preste suas declarações em juízo sem temê-lo.”
(Id. 196713685- Grifei)

Pois bem.

Não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, registro que a prisão preventiva encontra amparo legal no
art. 313, inciso I
,
do CPP
e
no art. 20 da Lei nº 11.340/2006
, tendo em vista tratar-se de fatos, em tese, praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar.

Compulsando os documentos anexados à inicial, vejo que em verdade o paciente teve sua prisão preventiva decreta, à conta da suposta prática dos crimes de
injúria, ameaça, perseguição e divulgação de cena de sexo
, cujo o somatório das penas ultrapassam os
4 anos
previstos no inciso I, do art. 313 do Código de Processo Penal, estando, portanto, preenchido o requisito, autorizando a decretação da prisão preventiva.

Vejamos:

“(...)1-
É admitida a prisão preventiva quando o somatório das penas dos supostos crimes imputados ultrapassa 04 anos de privação de liberdade (art. 313, I, do CPP).
2- Estando a custódia cautelar motivada em elementos concretos emergentes dos autos que demonstrem a sua necessidade em observância a requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal, mostrando-se insuficiente a imposição de medidas cautelares diversas. 3- Não havendo vulnerado o prazo razoável para o término da instrução criminal não há falar em constrangimento ilegal já que o mandamus não se presta para socorrer excesso de prazo futuro. 4- Os predicados pessoais, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não impõem a concessão de liberdade. 5- Ordem conhecida e denegada. (TJ-GO - HC: 04531752920208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). J. PAGANUCCI JR., Data de Julgamento: 08/10/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 08/10/2020)”

Com relação aos requisitos da prisão preventiva a
Autoridade Coatora
decidiu motivadamente
sobre a necessidade da prisão, destacando o risco que, em liberdade, o paciente oferece à ordem pública, especialmente à vida e integridade física e psíquica da vítima bem como a necessidade de se evitar se solto, continue a reiterar em atos criminosos, principalmente diante da patente descontrole de suas condutas e emoções.

E ainda que não existissem anteriormente medidas protetivas em favor da vítima, não tenho dúvida de que,
in casu
, a prisão não é só legal, mas também extremamente necessária para
garantir da ordem pública
e
a integridade física/psíquica
da vítima, tendo em vista que a ofendida relatou que o paciente
invadiu a casa dos pais dela
e tentou assassinar um senhor (amigo de seus genitores), com golpes de faca. Além disso, a vítima afirmou que após esse

episódio ele foragiu para a cidade de Cacoal-MT, porém o paciente continua perseguindo-a vítima e a ameaçando de forma reiterada, por meio das redes sociais; ameaçando seus 3 filhos menores de idade de morte e divulgando fotos íntimas da vítima em rede social.

Senão bastasse, a vítima destacou que
teme pela sua vida
, pois, “(...)
atualmente

ele faz ameaças de matar a vítima e seus parentes, que divulga suas fotos e vídeos íntimos que gravou da vítima sem sua permissão, em rede social citada anteriormente. Que diz não ter medo de justiça e não ter medo de facção por nome de Comando Vermelho. Que diz não ter medo de ser preso. (...)”

Em declarações pormenorizadas, destacou a ofendida:

“(...)Que ela possui áudios de Robson e irá disponibilizá-los para comprovar a materialidade dos xingamentos e ameaças a ela desferidos. Que já agrediu outras vezes deixando marcas em seus corpo e possui foto para comprovar ocorrido de quando a deixou ensanguentada após ele ter desferido um pedaço de caco de vidro em sua cabeça em Várzea Grande. Que atualmente a vítima suspeite de que Robson criou um perfil fake em rede social Facebook com foto de perfil do ex convivente da vítima, Antônio Lopes de Souza que é pai de Emilly Gabriele Valentim Souza e Evellyn Emanuele Valentim de Souza.
Que nessas postagens ele cria edições com fotos de familiares da vítima, fotos intimas da vítima, foto de Emilly Gabriele e foto do orgão gential dele ereto.
Que no meio de julho de 2022 a vítima foi morar com suas filhas e seu outro filho menor Khyeirrisom - 09 anos em Distrito de alta alegre dos Parecis na comunidade flor da Serra – RO.
Que Robson descobriu que ela estaria pra lá e foi atrás a perseguindo e ameçando de matar os pais dela e os filhos se ela não voltasse pra ele.
(...)

Nesse contexto, não vejo nenhuma mudança fático- jurídica capaz de alterar minha conclusão quando da análise do pedido liminar, pois ao que se extrai
das declarações da vítima, mesmo à distância (estando residindo em Rondônia), o
paciente persiste em ameaçar e violar a intimidade da ofendida, causando-lhe um verdadeiro terror diante das ameaças e divulgação de possíveis cenas de sexo/pornográficas
.

Assim, ao meu ver, a vítima merece a salvaguarda do judiciário, impondo-se o afastamento do paciente para que ele não faça um mal maior contra a ex-mulher que, aliás,
afirmou já ter sido agredida pelo ex-marido por várias vezes e que ainda teme pela sua vida e de seus familiares
. Cenário esse que, ao meu ver, cabe ao Estado atuar para que tal situação não evolua para uma situação mais grave (feminicídio), vez que há relatos de ameaças de morte.

Vale ressaltar ainda as ameaças proferidas pelo paciente, deixa mais evidente o risco que solto pode trazer a integridade física e psíquica da vítima, sendo imprescindível o seu acautelamento, conforme prescreve Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID):
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.

Se é assim, haverá, como já houve, situações em que as circunstâncias que envolvem os fatos, reveladas pela forma de execução e vulnerabilidade da vítima, reclamem uma providência imediata do Poder Público, sob pena de se pôr em risco não só a legitimidade do exercício da jurisdição penal como também, a vida da ofendida que buscou a ajuda e a proteção das autoridades competentes.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Conforme a regra insculpida no art. 313 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas em si se revelarem ineficazes para a tutela da vítima. ” (STJ, RHC 99.171/PA – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.12.2018)

“(...). 2. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal. 3. Em situação semelhante, assentou esta Corte que ‘apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva’ (RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/02/2018).

“(...). 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. (...).” (AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)

Por consequência,
“(...) sendo constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação do ergástulo ou sua substituição por restrições menos drásticas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça. 3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”.
(N.U 1024867-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023)

Cabe lembrar que o art. 20, da Lei n. 11.343/06 prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva
“em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, (...), decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”.

Com efeito, a prisão preventiva em casos de violência doméstica não se limita ao que estipula o inciso III, do art. 313, do CPP, podendo, por óbvio, ser decretada com motivação na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou quando houver descumprimento de qualquer das obrigações impostas ao réu.

Assim sendo, a alegada ausência de fundamentação, não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou os requisitos para aplicação da prisão preventiva, de forma devidamente fundamentada, (arts. 312 e 313 do CPP), de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a
resguardar a ordem pública ante a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima
, estando em conformidade com o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, o que torna inviável a libertação do paciente.

De outro vértice, as circunstâncias que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e da integridade física da vítima, cabendo destacar:

(...). 3. As medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva. 4. Ordem denegada. (STJ - HC n. 439.296/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/10/2018, DJe 23/10/2018, grifei.)

Outrossim, como já dito quando da análise do pedido de liminar, a invocada desproporção da prisão cautelar imposta não merece amparo por dois simples motivos:

A
uma
, porque a prisão preventiva nos casos de violência doméstica não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas à finalidade de se assegurar à vítima sua incolumidade física/psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas. E a
duas
, porque é inviável, em sede de
habeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, sendo completamente contrário à regra processual atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Forte em tais razões,
extinguindo sem análise do mérito
a tese de
negativa de autoria
e não visualizando a presença de constrangimento ilegal imposto quanto às teses remanescentes, em
consonância
com o parecer,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024